Tribunal: TCU
Processo: 005.200/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.200/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Lima (XXX.732.131-XX); Antonio Carlos Borges Pacheco (XXX.614.801-XX); Darci Alves Pereira (XXX.647.376-XX); Elio de Souza Barbosa (XXX.917.151-XX); Joao Pereira da Silva (XXX.080.379-XX); Kleber de Miranda (XXX.889.719-XX); Maria das Gracas Borges (XXX.703.582-XX); Maria de Souza Klippel (XXX.584.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.